Tribunal: TJSP
Processo: 2281019-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Apresentação de exceção de pré-executividade pela agravada – Providência que, na hipótese dos autos, consubstanciou comparecimento espontâneo aos autos, suprindo eventual falta ou nulidade da citação – Aforamento de exceção de pré-executividade que não altera a contagem do prazo para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Apresentação de exceção de pré-executividade pela agravada – Providência que, na hipótese dos autos, consubstanciou comparecimento espontâneo aos autos, suprindo eventual falta ou nulidade da citação – Aforamento de exceção de pré-executividade que não altera a contagem do prazo para a oposição de embargos à execução – Impossibilidade de conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução – RECURSO PROVIDO.